Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721589-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA LIGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDA: ANA CLÁUDIA DA SILVA SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. VALOR. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA DE IPTU. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 408 do Código Civil, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, quando, culposamente, deixar de cumprir a obrigação ou se constituir em mora, estabelecendo o art. 413, do mesmo Código, que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 2. Diante da resilição contratual, a compradora deve arcar com o valor previamente estabelecido no contrato, a título de cláusula penal, para compensar as perdas e danos à vendedora. Todavia, a quantia a ser retida pelo fornecedor não pode se traduzir em valor que coloque o consumidor em excessiva desvantagem e proporcione o enriquecimento ilícito, sendo abusiva a cláusula do pacto entabulado que prevê a retenção de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sendo razoável e suficiente a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago, para indenizar o fornecedor por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual imotivada, observando-se que o imóvel volta a integrar seu patrimônio e será novamente disponibilizado à venda. 3. O entendimento firmado no âmbito das Turmas que integram a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser indevida a taxa de ocupação/fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor (AgInt no REsp n. 1.949.444/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022). 4. A pretensão ressarcitória referente ao IPTU não pago, durante o período em que o comprador esteve na posse do imóvel, não prescinde do ajuizamento de ação própria ou reconvenção. 5. Não é cabível o pedido de devolução parcelada do montante a ser restituído em razão da rescisão contratual em relação aos contratos firmados antes da vigência da Lei n. 13.786/2018. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o distrato rende ao promissário comprador o direito de restituição das parcelas pagas, mas não em sua totalidade, sendo devida a retenção de percentual razoável a título de indenização, de tal sorte que o percentual de 25% (vinte por cento) dos valores pagos seria ideal, notadamente para cobrir os prejuízos da empresa-vendedora. Assevera que em relação ao pagamento do IPTU e das despesas condominiais, este recai sobre o comprador pelo período compreendido entre a aquisição do lote até a rescisão. Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Não indica, no entanto, os dispositivos legais supostamente vilipendiados ou que teriam sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento, pois “O Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito federal infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele interposto pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado [...] a leitura do recurso especial interposto evidencia que a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016